Tribunal: TJDFT
Processo: 0707619-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707619-22.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOUBERT FERNANDES BARBOSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Tendo em vista que o despacho de ID 18018724 foi devidamente publicado no DJ-e, conforme atesta a certidão de ID 1815843, não prospera o inconformismo do recorrente (art. 4o § 2o, da Lei n. 11.419/2006 e art. 272, caput, c/c art. 231, inc. VII, do CPC; e art. 60, do Provimento n. 12/2017, da Corregedoria de Justiça do DF). Cabe destacar que o recorrente apresentou réplica, por meio de intimação no DJ-e, e, quanto ao recurso inominado, fez menção expressa à publicação da sentença, para defender a tempestividade da referida peça processual. No mais, tem-se que o PJ-e oferece uma ferramenta bastante útil aos advogados, para recebimento automático de qualquer movimentação processual ocorrida, bastando apenas o cadastro do número do processo no Sistema Push. Com relação ao substabelecimento, verifica-se que foi passado com reservas de poderes, ao advogado Alysson Tony Rodrigues dos Santos, OAB/DF 54.321, especificamente “para representar em Audiência de Instrução e Julgamento e tomar as medidas ali necessárias, bem como despachar em secretaria ou gabinete;” (ID 17998172). Desse modo, inexistente qualquer nulidade na intimação do recorrente, mantenho a decisão de deserção do recurso (ID 18299077), por seus próprios fundamentos. Int. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora